Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014491-17.2020
AGRAVANTE: ELISANGELA GONÇALVES SILVA
AGRAVADAS: APARECIDA FÁTIMA GONÇALVES SILVA E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REPASSE DA COTA PARTE DO IMÓVEL DA RECORRENTE POR DEPÓSITO JUDICIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR EM SEGUNDO GRAU – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELISANGELA GONÇALVES SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS de no 1010886-54.2020.8.11.0003, que moveu em face de APARECIDA FÁTIMA GONÇALVES SILVA E OUTRA, indeferiu o pedido liminar da recorrente que buscava o repasse por depósito judicial da cota parte do aluguel do imóvel que possui em condomínio com as recorridas.
Em breve síntese, a agravante alega que em razão do falecimento da Sra. Aurora Madalena, recebeu por herança 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel registrado na Matrícula n. 25.409, devidamente constituído de sua propriedade. Informa que desde maio de 2016 somente as recorridas desfrutam dos rendimentos de aluguéis que o bem rende e que, por dificuldade de diálogo amigável com as agravadas, se viu obrigada a distribuir a ação originária para poder também usufruir do bem.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que as recorridas sejam compelidas a depositar judicialmente o valor de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) por mês, referente à sua fração do aluguel do imóvel, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo:
"Nao ha, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensao da parte autora, muito embora travestida de tutela provisoria de urgencia, que culmine, apenas e tao somente, na resolucao do merito inaudita altera parte, eis que quando da prolacao da sentenca nao se verificara a substituicao da tutela de urgencia pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtem com o transito em julgado da sentenca.
Assim, forcoso concluir que quando da apreciacao da tutela provisoria esgotar-se o provimento final do processo aquela nao podera ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito."
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR